Tribunal: TJPA
Processo: 0010962-62.2016.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010962-62.2016.8.14.0097

APELANTE: MUNICÍPIO DE BENEVIDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICIPIO DE BENEVIDES

APELADO: CONECTION COLOR COMERCIAL EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Recurso de apelação interposto pelo Município de Benevides/PA contra sentença que julgou procedente a execução de título extrajudicial ajuizada pela Conection Color Comercial EIRELI. A autora alega ter vencido licitação (Pregão Presencial nº 010/2015, Ata de Registro de Preços nº 006/2015) para prestar serviços de recarga de cartuchos de impressora à Secretaria Municipal de Saúde de Benevides/PA, com contrato no valor total de R$9.985,00. A exequente afirma que o Município pagou apenas R$5.000,00, deixando em aberto o saldo de R$4.985,00, o que motivou a execução. A sentença de primeiro grau acolheu o pedido e condenou o Município a pagar o valor atualizado de R$8.232,91, além de honorários de 10%.

2.

Em apelação, o Município alega que as notas fiscais apresentadas como título executivo não possuem assinatura ou carimbo da Administração Pública, não comprovando a execução dos serviços e, portanto, não constituindo título executivo exigível. Sustenta também que a via adequada para a cobrança seria a ação monitória, ante a ausência de exigibilidade do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. A questão em discussão consiste em saber se as notas fiscais sem aceite ou assinatura do ente público configuram título executivo extrajudicial válido e exigível, para fins de execução, nos termos do art. 783 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. Para a execução de título extrajudicial, o título deve ser certo, líquido e exigível, conforme preceituado pelo art. 783 do CPC. O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento de que, no âmbito de contratos administrativos, as notas fiscais só têm força executiva quando acompanhadas de comprovação formal de aceite, que ateste a realização dos serviços.

5.

No presente caso, as notas fiscais apresentadas pelo exequente não possuem qualquer assinatura ou carimbo do Município de Benevides/PA que comprove a prestação dos serviços, o que inviabiliza a execução com base nesses documentos. A ausência de atesto afasta a certeza e a exigibilidade do título, o que torna necessário um processo de conhecimento para comprovar o direito alegado.

6.

Ademais, o processo de execução exige que o crédito seja comprovado de forma direta, sem necessidade de instrução probatória, razão pela qual se mostra inadequado o uso da execução para o recebimento do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso provido. Extinção da execução sem resolução de mérito, devido à inexigibilidade do título.

Tese de julgamento: “A apresentação de notas fiscais sem assinatura ou carimbo do ente público não constitui título executivo extrajudicial, devendo a cobrança ser promovida por meio de ação de conhecimento para verificação do cumprimento da obrigação.”

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, dando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por MUNICÍPIO DE BENEVIDES/PA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides/PA, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por CONECTION COLOR COMERCIAL EIRELI, que julgou procedente o pedido do autor.

Em síntese, o autor alega que
participou de processo licitatório, consagrando-se vencedor, através da ata de registro de preços nº 006/2015, pregão presencial nº 010/2015, para fornecer
serviços de recarga de cartucho para impressora para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Benevides/PA, totalizando o valor de R$9.985,00 (nove mil, novecentos e oitenta e cinco reais).

Argumenta que o Município executado pagou o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por meio de transferência bancária, restando em aberto o montante de R$4.985,00 (quatro mil, novecentos e oitenta e cinco reais).

Intimado, o Executado opôs Embargos à Execução de nº 0800454-87.2017.8.14.0097, intempestivamente, motivo pelo qual foi rejeitado.

Após os trâmites processuais, o juízo a quo julgou procedentes os pedidos contidos na exordial (ID.

17361669), condenando o Município ao pagamento de R$ 6.358,71 (seis mil, trezentos e cinquenta e oito e setenta e um reais).

Entretanto, o Exequente interpôs Embargos de Declaração, da qual foi proferida a seguinte sentença – ID 87126805, no recurso manejado:

“É o que importa relatar. Decido.

Conheço dos presentes embargos de declaração, vez que preenchidos os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade do recurso, em especial o da tempestividade. Passo ao exame do mérito.

Tais embargos constituem recurso hábil a sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição na decisão, consoante o art. 1.022 do NCPC.

Cumpre ressaltar que referida modalidade recursal não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como os demais recursos, já que sua finalidade é corrigir defeitos, os quais podem comprometer sua utilidade.

Excepcionalmente, os embargos podem apresentar, como consequência de seu provimento, o efeito modificativo.

Observa-se que a sentença embargada merece reforma, para sanar o vício.

Trata-se de simples inexatidão material (art. 494, I, do CPC/2015), pois a sentença não levou em consideração a atualização monetária e a inclusão do pagamento das custas realizada pela parte exequente.

Intimado para se manifestar, o executado quedou-se inerte. A inércia do executado implica em concordância com os valores descritos pela parte exequente.

Assim, deve ser reformada a sentença para constar o valor de R$8.232,91 (oito mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos).

Sano, ainda, a omissão quanto à condenação do Município no pagamento de honorários de sucumbência. Assim, condeno o executado no pagamento de 10% sobre o valor da condenação à título de honorários de sucumbência.

Diante do exposto:

1)

CONHEÇO dos presentes embargos de declaração, uma vez que preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, e, no mérito, ACOLHO-OS, com efeito modificativo, devendo ser reformada a sentença de ID 51532889, pág. 04, para constar como condenação o valor de R$8.232,91 (oito mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos), bem como condenar o Município no pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da condenação.”

Inconformado, o Município interpôs recurso de Apelação (ID.

17361673), onde sustentou, em síntese, a ausência dos requisitos legais para o reconhecimento do título executivo, ante a ausência de assinaturas nas notas ficais, bem como a inadequação da via eleita, por entender que a Ação Monitória se enquadraria melhor na situação.

O apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão em ID. 17361679.

Os recursos foram distribuídos e recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 17378784.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial se absteve de apresentar parecer.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DAS PRELIMINARES ARGUÍDAS PELO MUNICÍPIO APELANTE.

Inicialmente, cumpre expor que o Apelante destaca que o apelado, ora exequente, utilizou como comprovação de título executivo para ajuizar a Ação de Execução de Título Extrajudicial, notas fiscais sem atesto da Prefeitura de Benevides, estando em desconformidade com a legislação vigente, além de alegar a inadequação da via eleita.

Pois bem. A execução diz respeito a
ata de registro de preços nº 006/2015, pregão presencial nº 010/2015, para fornecer serviços de recarga de cartucho para impressora para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Benevides/PA
, com notas fiscais apócrifas pendentes de pagamento em ID. 17361665 – pág. 15 e 17361666 – pág. 1.

O apelante questiona quanto a execução do contrato firmado entre as partes (Id 17361666 – pág. 2 a 4) através das notas ficais sem assinaturas, apresentando-as como forma de cobrança, não são título de prova de cumprimento da obrigação.

Demais disso, a exigibilidade do contrato administrativo deve ser reconhecida quando acompanhado de documentação que comprove a efetiva realização de seu objeto.

Nesse sentido, depreende-se que o STJ entende que só será considerado título executivo extrajudicial, o contrato de prestação de serviço, acompanhado de nota fiscal com aceite, mais a correspondente nota de empenho. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO AO PERCEBIMENTO DOS VALORES PLEITEADOS. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de execução fiscal de título extrajudicial, lastreada por notas fiscais e notas de empenho. Na sentença, julgou-se extinta a execução. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - No tocante à alegação de negativa de vigência ao art. 61 da Lei n. 4.320/1964, e ao art. 784, II, do CPC/2015, é forçoso esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça entende que a nota de empenho emitida por agente público é título executivo extrajudicial por ser dotada dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, mormente se acompanhada da respectiva nota fiscal de fornecimento de produto ou de prestação de serviço. III - Entretanto, não basta a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial. Exige-se, também, a comprovação de que estes requisitos estão lastreados nos termos e condições que lhe deram causa, de modo a proteger o interesse público e sua prevalência sobre o direito privado. IV - Nesse passo, não se faz suficiente a simples apresentação da nota de empenho e da correspondente nota fiscal de fornecimento de produto ou serviço. É necessário que o direito de percebimento dos valores pleiteados pelo particular seja devidamente demonstrado com o atesto pelo representante da administração pública competente para tal (executor ou fiscal do contrato), do recebimento do objeto contratado e a sua adequação aos termos previstos no ajuste. Nesse sentido: REsp n. 894.726/RJ, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 20/10/2009, DJe de 29/10/2009; REsp n. 1.072.083/PR, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 17/2/2009, DJe de 31/3/2009.V - Nesse passo, em razão do entendimento adotado nesta Corte Superior, de a nota de empenho emitida por agente público constituir título executivo extrajudicial, necessário se faz que os autos retornem ao Tribunal de origem para verificação se, de fato, houve o recebimento do objeto contratado pela Prefeitura municipal de Mesquita/RJ.VI - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2109133 RJ 2022/0111445-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023).

Entretanto, apenas constas nos autos o Pregão Presencial nº 010/2015 – Registro de Preços (ID. 17361666 – pág. 2 a 4) e as notas fiscais sem quaisquer assinaturas e/ou carimbos, atestando a realização dos serviços (ID. 17361665 – pág. 15 e 17361666 – pág. 1).

Dessa forma, considerando os preceitos fixados pelo STJ, e conforme acima descrito de acordo com o que consta nos autos, os documentos apresentados não satisfazem os requisitos de exequibilidade necessários.

Quanto ao teor do art. 783 do CPC, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Portanto, tal qual cediço no campo genérico das execuções, o processo executório não comporta instrução probatória para demonstrar o cumprimento do termo ou condição de exigibilidade, sendo esta típica do processo de conhecimento.

Desta feita, a discussão proposta pelo apelante comporta nesta via processual, na medida em que o título utilizado para cobrança, não atende aos seus pressupostos executórios: a exigibilidade, para o que só se presta o processo de conhecimento, necessariamente antecedente à fase de execução. É a dicção do art. 786 do CPC, que condiciona a propositura da execução à insolvência de obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.

Corroborando com o alegado, segue entendimento dos Tribunais de Justiça pátrios:

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PROCEDENTES. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTAS FISCAIS. FAZENDA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. TÍTULO INEXIGÍVEL. EMBARGOS PROCEDENTES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face da Ação de Execução de Título Extrajudicial, os julgou improcedentes e determinou a extinção da execução com resolução do mérito, considerando a exigibilidade do título executivo;

2. As notas fiscais colacionadas não contemplam os requisitos necessários para serem consideradas aptas para cobrança;

3. O art. 786 do CPC, condiciona a propositura da execução à insolvência de obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo;

4.Embargos à execução procedentes;

5. Apelação conhecida e provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005363-95.2017.8.14.0069 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024)

"APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO – ARTIGO 783, DO CPC/2015 – TÍTULO ILÍQUIDO E INEXIGÍVEL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO. Para que um título possa ser executado judicialmente, faz-se mister que ele seja líquido, certo e exigível. Haverá liquidez quando a importância da prestação for determinada e, por fim, estará presente a exigibilidade se o seu pagamento não depender de termo ou condição ou tampouco estiver sujeito a outras limitações. Carecendo o título executivo extrajudicial de um dos requisitos deve ser extinta a execução, eis que indispensáveis à sua propositura (art. 783 do CPC). (TJ-MS - AC: 08024138120168120001 MS 0802413-81.2016.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 27/10/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2021).

Ora, a ausência de comprovação de que houve a efetiva prestação de serviço afasta a exigibilidade do título, tornando-o inexigível.

Em verdade, haja vista a inexecução do título, a parte autora deveria ingressar com ação de conhecimento, oportunidade em que haveria a instrução probatória para confirmar a execução dos serviços contratados.

Sendo assim, ausente a capacidade executiva do título, deve ser reconhecida a falta de pressuposto de desenvolvimento válido da execução, para extingui-la sem resolução do mérito, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedente a devia ação.

Ante o exposto,
conheço o recurso de APELAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para extinguir a ação de execução sem resolução de mérito, considerando o título inexigível para execução de título extrajudicial, nos termos da fundamentação.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/02/2025